Tribunal: TJBA
Processo: 8062035-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062035-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO JORGE RODRIGUES ROCHA

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES OLIVEIRA MARTINS, WALTER RODRIGUES PEREIRA

AGRAVADO: RENATO JOSE DAS NEVES e outros

Advogado(s)
:
MANOEL CARNEIRO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA SERVIDÃO DE PASSAGEM. IMÓVEL NÃO ENCRAVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DE TRÂNSITO PELA ÁREA OBJETO DA LIDE. DECISÃO AGRAVADA QUE AUTORIZOU O ACESSO À PROPRIEDADE DO AGRAVANTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS PELOS AGRAVADOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para autorizar a passagem dos agravados por estrada situada em imóvel do agravante.
O agravante demonstrou ser proprietário da área, com registro de aquisição desde 2011, e já obteve decisão liminar favorável em ação de interdito proibitório correlata (nº 8000474-41.2023.8.05.0088), proibindo atos de perturbação no local.
Alegou-se que os agravados não necessitam da via objeto da lide para acessar seu imóvel, fato corroborado por declarações de vizinhos, enquanto os agravados apresentaram apenas vídeos que não evidenciam direito à servidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória que autoriza a passagem dos agravados por estrada situada em imóvel do agravante, à luz da existência de outra via de acesso e da ausência de demonstração de servidão de passagem ou de encravamento do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A servidão de passagem pressupõe título ou registro no cartório de imóveis, conforme art. 1.378 do CC/2002, ou demonstração de necessidade de passagem forçada (art. 1.285 e 1.258 do CC/2002), o que não restou demonstrado pelos agravados.
6. A documentação apresentada pelo agravante, inclusive declaração de vizinhos e documentos públicos, demonstra, em cognição sumária, a existência de outro acesso ao imóvel dos agravados.
7. O juízo de primeiro grau desconsiderou decisão anterior proferida em ação possessória correlata (Interdito Proibitório n. 8000474-41.2023.8.05.0088) que impôs obrigação de não fazer aos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a decisão agravada, restabelecendo os efeitos da liminar concedida na ação de interdito proibitório, impedindo a passagem dos agravados pela área em litígio, até ulterior deliberação.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória para permitir passagem por propriedade alheia exige a demonstração de imóvel encravado ou de título constitutivo de servidão regularmente registrado. 2. A existência de via alternativa de acesso afasta a necessidade de passagem forçada e impede o reconhecimento da probabilidade do direito à servidão de passagem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; CC/2002.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 80057292120218050000, Relator.: ADRIANA SALES BRAGA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021; TJSP; Apelação Cível 1000778-87.2017.8.26.0185 ; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Data do Julgamento: 04/04/2019.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8062035-05.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
ANTONIO JORGE RODRIGUES ROCHA
e Agravados
RENATO JOSE DAS NEVES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO,
na conformidade do relatório e voto que seguem.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA